Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à preclusão consumativa da matéria questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode rediscutir matéria que foi examinada e resolvida em recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão suscitada foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada, motivo pelo qual o agravo de instrumento não foi conhecido.
4. A preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria.
5. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07486169020238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 25.4.2024; TJDFT, AI 07013735820208070000, Rel. Des. Josapha Franscisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 27.5.2020.